Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-92.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028820-92.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS E LEGALIDADE DO ATO POLICIAL. REVISÃO DE FATO E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA. NA PARTE CONHECIDA JULGADO IMPROCEDENTE.

I
. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). O requerente alega ilegalidade da busca e apreensão, ausência de fundadas suspeitas, falta de autorização judicial, e pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a busca e apreensão foi realizada de forma ilegal, sem autorização judicial ou consentimento do proprietário; (ii) se é cabível a absolvição do requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da insuficiência de provas; e (iii) se deve ser reconhecido o privilégio do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar realizada foi legítima, pois as fundadas suspeitas foram baseadas em denúncias consistentes de tráfico de drogas e outros elementos concretos que justificaram a ação policial, dispensando a necessidade de mandado de busca e apreensão, conforme previsão do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

A revisão criminal não se presta para rediscutir provas ou fatos já amplamente analisados durante o processo, sendo necessária a apresentação de nova prova substancial para justificar a revisão da sentença. No caso, o requerente não trouxe elementos novos que possam modificar a condenação.

A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado não se sustenta, pois os requisitos para a aplicação desse benefício não estão presentes no caso, dado o contexto fático de reiterada prática delitiva e vínculo estável entre os réus.

O simples reexame da matéria já analisada no processo original não é admitido pela revisão criminal, que tem caráter restrito e deve ser fundamentada em provas novas ou erro material evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal parcialmente conhecida e nessa parte, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

A busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com fundadas suspeitas e elementos concretos que indicam a prática de crime, é legítima, conforme o Código de Processo Penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada para reexaminar provas ou fatos já decididos, sendo imprescindível a apresentação de nova prova substancial para modificar a sentença condenatória.

A aplicação do privilégio do tráfico privilegiado é inaplicável quando há elementos que demonstram a habitualidade criminosa e a continuidade da prática delitiva, conforme a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, 244, 621; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017; STJ, HC 130.337/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Valdemar Ferreira Gregorio
, com fundamento no art. 621, inc. I, da Lei Instrumental Penal, em face da sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Penal n. 0001666-26.2019.8.11.0022, julgando-o como incurso nos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sustenta que o revisionando foi condenado injustamente. Pretende o reconhecimento
da nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada
, sob o argumento de que não havia fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, sobretudo diante da ausência de fundada suspeita, aliada à falta de autorização livre e espontânea do proprietário e à inexistência de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

Subsidiariamente, pretende a
absolvição
em relação a ambos os crimes - tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Ainda, caso não seja acolhida a absolvição, busca a
aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pelo
não conhecimento parcial
da revisional e na parte conhecida, pela
improcedência do pleito
, assim ementando:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. 1) Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada à míngua de fundadas suspeitas e de autorização livre e espontânea do proprietário ou do Poder Judiciário, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com a consequente absolvição do requerente - Improcedência - Existência de fundadas razões que, à luz dos princípios do Direito Penal e Processual Penal, especialmente em relação ao artigo 240 do Código de Processo Penal, autorizaram a busca domiciliar, isto porque os increpados eram contumazes na prática da traficância, com registros de prisões relacionadas a essa atividade anteriormente, tanto que eram conhecidos traficantes no meio policial, circunstância que, aliada às reiterada denúncias dos vizinhos indicando a venda de drogas no bar e à existência de indícios de tráfico durante a abordagem policial, com trocas de sinais entre os implicados, encontro de drogas que tinham sido dispensadas e confissão de que na residência havia mais entorpecentes - Contexto fático verificado, de fato, autorizava a abordagem e busca pessoal e domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação (fruits of the poisonous tree) – Outrossim, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão - Ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, não se pode alegar a existência de ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]” (TJMT N.U 1000488-91.2019.8.11.0000). 2) Pretensa absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, diante da defectibilidade do manancial probatório – Pleito subsidiário pela aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas – Não conhecimento - Pretensão do requerente, não é outra senão rediscutir questões já examinadas e decididas no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – Inobstante, a dinâmica factual estampada na sentença condenatória ampara a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), baseando-se na robustez dos depoimentos policiais, apreensões realizadas, habitualidade das práticas e vínculo estável entre os réus - Pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela ação penal nº. 0001666-26.2019.8.11.0022, assim ementado.

O turno defensivo sustenta a
inexistência de provas suficientes para a condenação, ante a
ilegalidade da busca domiciliar porque não teria autorização judicial, nem consentimento do proprietário da residência.

De imediato, tem-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, consta da denúncia que:

“No dia 13 de julho de 2019, por volta das 11:00 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Deti” e na residencia localizada na Rua Humberto Castelo Branco, n° 815, Bairro São Sebastiao, neste municipio e comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados JOSE GREGORIO, VALDEMAR FERREIRA GREG6RIO e GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS, cientes do carater ilicito de suas condutas, guardavam e tinham em deposito, com a fmalidade de entre a a terceiros e inclusive venda, substancia entorpecente capaz de causar dependencia fisica ou psiquica, sendo 09 (nove) porções de COCAINA, perfazendo massa bruta de 2,44 g (dois gramas e quarenta e quatro centesimos do grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Boletim de Ocorrencia Policial de fls. 04/05, Laudo Pericial Preliminar de Entorpecente de fls. 28/29 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08.

Consta ainda dos inclusos autos que nas mesmas condições de tempo e local dos fatos acima descritos, JOSE GREGORIO, VALDEMAR FERREIRA GREGORIO e GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticarem de maneira reiterada e permanente o delito de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na data dos fatos, a polícia militar recebeu informações que um indivíduo identificado como Valdemar comercializaria substância entorpecente no “Bar da Deti”.

Diante das informações, policiais militares se deslocaram até o local indicado e ao se aproximarem visualizaram os denunciados, ocasião em que procederam a abordagem e busca pessoal.

Durante a abordagem foi localizado 4 (quatro) porções de Cocaína em posse de GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS e R$ 20,00 (vinte) reais em espécie com VALDEMAR FERREIRA GREGORIO.

Na ocasião, JOSE GREGORIO confessou que na residência de seu irmão, o denunciado VALDEMAR FERREIRA GREGORIO, havia mais substâncias entorpecentes.

Afere-se a guarnição dirigiu-se até a residência de VALDEMAR FERREIRA GREGORIO e durante averiguações localizaram mais 5 (cinco) porções de Cocaína sob o botijão de gás, bem como R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) em espécie embaixo do colchão.

Ante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JOSE GREGORIO, VALDEMAR FERREIRA GREGORIO e GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS imputando-lhes nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, em cujo dispositivo legal denuncio-os, requerendo, para tanto, sejam determinadas as notificações dos denunciados para apresentarem as defesas previas que lhes convenham, seguindo-se ao recebimento da presente denuncia, citação e interrogatório e demais atos processuais estabelecidos no rito especial da Lei 11.343/06, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo, ate a final sentença condenatória." (sic - id. 245100653)

Analisando os autos, tem-se que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e não aleatoriamente, especialmente observando-se que os Policiais recebiam constantes denúncias de que o “Bar da Deti” era utilizado para o tráfico de drogas, a conduta do GEOVANI exercendo sua função de “olheiro” informando a presença da polícia, as porções de COCAÍNA apreendidas no local, a apreensão de dinheiro com VALDEMAR e GEOVANI, a apreensão de porções da mesma substância e a quantidade considerável de “dinheiro trocado – R$ 512,00” na residência do réu JOSÉ GREGÓRIO, não deixam dúvidas quanto a mercancia de entorpecentes exercida por eles.

Denota-se também o fato da droga localizada no bar ser da mesma substância localizada na residência, o que indica a parceria dos acusados e a destinação da droga, que seria comercializada de forma gradativa com a cooperação de todos.

Ainda, durante a prisão dos acusados, foi apreendido em posse dos mesmos 09 (nove) porções de cocaína perfazendo uma massa total de 2,44g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas).

Diante desse quadro, não se pode falar que o trabalho da polícia se deu com base em suposições, especulações ou adivinhação, visto que com a chegada da polícia no local, já se constatou, de plano, a ocorrência do crime.

Assim, observa-se que o comparecimento dos policiais militares no local do flagrante foi precedido de informações prévias dando conta que ali ocorriam crimes, dentre eles, o tráfico de drogas, fato comprovado pela diligência policial anterior ao ingresso no domicílio, como dito alhures.

Nesse quadro, a busca domiciliar e pessoal do requerente encontra-se justificada nas fundadas suspeitas
, havendo denúncias de que o “Bar da Deti” era utilizado para o tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão do réu/requerente, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo requerente.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017).

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017).

Ante o exposto,
julgo improcedente essa parte da presente revisão criminal.

Quanto a pretensão de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e subsidiariamente o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre
matérias já analisadas na sentença condenatória
, se valendo do mesmo caminho já percorrido, para compor a presente revisão criminal.

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela defesa, uma vez que há necessidade de prova nova que vá ao encontro da pretensão defensiva, porém, vale-se o turno defensivo, no sentido de alegar que nenhuma droga foi diretamente apreendida com Valdemar, e não foram localizados outros indícios materiais que o vinculassem ao tráfico de drogas, bem como que não há qualquer evidência sólida de que Valdemar estivesse associado de forma organizada com outras pessoas para realizar tal atividade ilícita.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado, o requerente não equipou a presente ação de revisão criminal com a prova nova
, que deve ser produzida inclusive em sede de justificação, sendo a conduta ora posta, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada, o que invariavelmente demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que
a nova prova só pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial
, sob o crivo do contraditório no foro da condenação.

Nesse sentido:

“Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).” (RHC 152.297/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/09/2021).

O requerente pretende a mera revisão dos fatos já analisados na sentença condenatória. Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“
Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal
; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que
não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Repisando o entendimento já exposto, admitir a rediscussão da questão fática importa na utilização da revisão criminal, como recurso de apelação, o que não se viabiliza, pois os argumentos compostos da revisão ora tratada constituem verdadeira repaginação discricionária dos temas já exaustivamente analisados e debatidos por ocasião do julgamento
a quo
, transitado em julgado.

Frise-se, a revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, como se fosse uma nova apelação.

Assim sendo, em consonância com o parecer,
NÃO CONHEÇO DE PARTE DA REVISÃO CRIMINAL
, pela caracterizada ausência de requisito básico para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
codex
processual penal, conforme exigência legal, e
NA PARTE CONHECIDA, JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025